Tribunal: STF
Processo: MS 37765
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal Ministro Luiz Fux, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 1.302.715/PB. Eis o teor do pronunciamento:
    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 821.296 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.170.204 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 766 e 1.028, respectivamente) decidiu o seguinte:
    a) quanto ao Tema nº 766: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 31/10/2014, e
    b) quanto ao Tema nº 1028: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/03/2019.
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
    ‘Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº
    13.256, de 2016) (Vigência)
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso)’.
    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)” (documento eletrônico 10 – grifos no original) .
    O impetrante alega que 
    “[o] caso tratado nos autos ARE 1302715 no qual o Ministro Presidente determinou o retorno dos autos a origem, em nada se relaciona com os Temas de nº 766 e de nº 1028 em absolutamente nada se relaciona com o caso tratado nestes autos processuais e, por isso, ao fundamentar a decisão que determinou o retorno dos autos a origem nos Temas de nº 766 e de nº 1028 sem julgar o ARE 1302715, consignando que a matéria seria infraconstitucional, é de patente abusividade e teratológica” (pág. 11 da inicial).
    Discorre sobre as diferenças existentes entre os referidos paradigmas e a matéria versada no RE 1.302.715/PB, bem como apresenta precedentes desta Corte que coadunam com a tese trazida no seu extraordinário.
    Ao final requer:
    “a) Conceda o writ através de medida liminar, inaudita altera pars, determinando a suspensão da decisão monocrática do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1302715, que determinou o retorno dos autos a origem cuja fundamentação fundamentada nos temas de nº 766 e 1028 são teratológicas e abusivas por não guardar qualquer relação com o tema constitucional de fundo debatido ARE 1302715;
    [...]
    d) Finalmente, após o cumprimento dos trâmites legais, a concessão definitiva da segurança impetrada, confirmando-se a liminar que determinou a suspensão da decisão monocrática do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal no ARE 1302715, que determinou o retorno dos autos a origem cuja fundamentação fundamentada nos temas de nº 766 e 1028 são teratológicas e abusivas por não guardar qualquer relação com o tema constitucional de fundo debatido ARE 1302715 e determinando o julgamento do ARE 1302715 em razão da repercussão geral da matéria e fundo exclusivamente constitucional” (pág. 19 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    De início, deixo de requisitar informações e de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 
    Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento. 
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal. Confira-se com os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado na petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 23.224-AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa). 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes” (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello).
    No mesmo sentido, são os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    No caso específico de mandado de segurança contra decisão em que se aplica paradigma de repercussão geral e determina-se a devolução dos autos à origem, cito ainda os seguintes julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 33.459-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 543-B DO CPC. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. PRECEDENTE. 1. Não possui lesividade o ato do Supremo Tribunal Federal que determina o retorno dos autos à origem, para aplicação da sistemática de repercussão geral, porquanto a instância a quo poderá, ao receber o processo, recusar-se à retratação ou à declaração de prejudicialidade (art. 543-B, § 3º, do CPC), caso em que o recurso deverá ser admitido, subindo os autos ao STF (art. 543-B, § 4º, do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 28.987-AgR/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator